Tribunal: STF
Processo: ARE 680647
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-22
Data de publicação: 2013-10-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 600 DA CLT. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL A DESTEMPO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. 



    O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da questão discutida, relativa à aplicação da multa prevista no art. 600 da Consolidação das Leis Trabalhistas quando ocorre o recolhimento da contribuição sindical rural a destempo, justamente por se tratar de matéria infraconstitucional (ARE 715.088-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Agravo regimental a que se nega provimento.